Tribunal: STF
Processo: HC 268656
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Merhej Najm Neto, em favor de Cezar Luiz da Silva, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1.043.017/SP.
Colho da decisão impugnada (eDOC 9, p. 1-2):

"Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de CEZAR LUIZ DA SILVA impugnando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2238208-64.2025.8.26.0000.
Consta dos autos que o Juiz das Execuções Criminais determinou a detração da pena referente à medida cautelar consistente em recolhimento noturno, considerando o período de 05/06/2019 até 29/07/2019 (data da Liberdade provisória até o proferimento da sentença, na qual o Juiz concedeu ao apenado o direito de recorrer em Liberdade), em que o sentenciado cumpriu pena em recolhimento noturno domiciliar (e-STJ, fls. 94/96).
[...]
Nesta impetração, a defesa sustenta ter direito à detração referente às medidas cautelares de recolhimento noturno, que produziram efeitos até o trânsito em julgado da condenação. 
[...] 
Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja recalculado a pena do Paciente, sendo considerado para tal, para fins de detração da pena, todo o período em que o ele permaneceu cumprindo as medidas cautelares impostas, ou seja, desde sua imposição em 05/06/2019 até a sua prisão pelo trânsito em julgado do r. processo em 12/10/2024".

No STJ, o recurso não obteve êxito. A decisão foi mantida em sede de agravo regimental e, posteriormente, em embargos de declaração (eDOC 10, p. 1-2; eDOC 11, p. 1-5).
Nesta Corte, a parte impetrante requer "seja concedida a liminar para que seja recalculado a pena do Paciente, sendo considerado para tal, para fins de detração da pena, todo o período em que o ele permaneceu cumprindo as medidas cautelares impostas, ou seja, desde sua imposição em 05/06/2019 até a sua prisão pelo trânsito em julgado do r. processo em 12/10/2024" (eDOC 1, p. 23).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do writ (eDOC 16, p. 1-11).
Solicitadas informações aos juízos de origem, estas foram prestadas (eDOC 21; eDOC 23).
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

[...]
De acordo com o teor da sentença proferida no dia 29/07/2019, foi deferido ao réu o direito de recorrer em Liberdade - e-STJ, fl. 204, cessando, assim, automaticamente, as medidas cautelares anteriormente concedidas. 
A condição de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere difere-se da condição de condenado após a sentença, pela qual, mesmo que concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não faz mais jus à detração do período de pena provisória. 
Os julgados desta corte permitem a detração penal referente ao período em que o réu ficou preso provisoriamente mediante recolhimento do turno e nos dias de folgas mas não se referem-se ao período após a sentença:
[...]

No julgamento dos embargos, registrou o STJ:

A contradição, entretanto, não existe. O julgado embargado examinou a controvérsia, valendo-se de todos os fundamentos que entendeu necessários e suficientes para justificar a conclusão adotada, destacando que "a detração deve abranger o período compreendido entre a data do início da imposição da medida de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (fls. 111/112), até a data da r. sentença condenatória (fls. 31/35), tendo em vista que foi concedido o direito do sentenciado de recorrer em liberdade" (e-STJ fl. 331).
Esclareceu-se, no ponto, que "restava caracterizado que as medidas cautelares diversas da prisão restaram automaticamente revogadas após o concessão do direito de apelar em liberdade" (e-STJ fl. 331). (eDOC 11)

Apesar de não restar comprovado o cumprimento da cautelar de recolhimento noturno, os autos demonstram que ela estava em vigor, ao contrário do que registraram as instâncias ordinárias.
Assim, a controvérsia não reside na ausência de comprovação do cumprimento da referida cautelar, mas se ela vigorou por todo o tempo alegado pelo impetrante.
Nas informações prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colina, este esclareceu que “as medidas cautelares diversas da prisão [aplicadas ao paciente], fixadas anteriormente (f. 171), foram mantidas até o cumprimento da ordem de prisão, em decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória no regime fechado (f. 640-641)” (eDOC 21, p. 2). 
Em cumprimento ao despacho de 29/4/2026, o impetrante juntou cópia do “termo de audiência de fls. 171”, com o seguinte teor:

“Aos 05 de junho de 2019, na sala de audiências da Vara Única do Foro de Colina, Comarca de Colina, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Drª. NATÁLIA SCHIER HINCKEL, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o representante do Ministério Público, Dr. WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, o réu CEZAR LUIZ DA SILVA, acompanhado de seu defensor, Dr. MERHEJ NAJMNETO. 
(...)
Pela MMª Juíza: trata-se de requerimento do Ministério Público para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. O pleito merece acolhimento. No caso dos autos, restou evidenciado de acordo com o relatório de investigação de fls. 154/155, que o acusado utiliza o quiosque para venda e consumo de drogas, de acordo com o BOE 19822/2019. Tal documento é reforçado pelo depoimento dos policiais militares ouvido na presente solenidade, que atestaram que continuam recebendo denuncias anônimas da prática de traficância no local.
Com efeito, havendo novas notícias nos autos de que no local continua sendo praticada a traficância, impositiva a aplicação de medidas cautelares a fim de cessar a prática de ilícito. As medidas cautelares diversas da prisão deverão observar a necessidade quanto à aplicação da lei penal, à investigação ou à instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais; deve-se ter em mira, outrossim, a adequação quanto à gravidade do crime, às circunstâncias dos fatos e às condições pessoais do acusado, conforme prevê o artigo 282 do Código de Processo Penal. 
Não se pode desconsiderar que o fato imputado ao acusado é grave, atenta contra a saúde púbica e coletividade. Há que se sopesar, ainda, que o acusado utiliza o local para ganhar seu sustento, de sorte que prudente restringir o alcance da medida cautelar ao período noturno, após as 22 horas. 
Destarte, concedo as medidas cautelares previstas no art. 319, inc. V do Código de Processo Penal, de modo que o acusado deverá permanecer em sua residência após as 22 horas e até as 6 horas do dia seguinte, inclusive sábados, domingos e feriados. Observo, por fim, que no caso de descumprimento da obrigação imposta, a mesma poderá ser substituída, ou, em último caso, decretada a prisão preventiva do réu (art. 312, parágrafo único).” (eDOC 26, p. 1-2).

No caso em apreço, o Juízo das Execuções Criminais, chancelado pelas instâncias superiores, limitou a detração penal ao período transcorrido entre a imposição da medida (5/6/2019) e a data da sentença condenatória (29/7/2019), sob o fundamento de que a concessão do direito de recorrer em liberdade (eDOC 6, p. 4) implicaria a cessação automática das cautelares (eDOC 9, p. 6).
Ocorre que a simples faculdade de recorrer em liberdade não afasta, por si só, a comprovação de que o paciente continuou submetido às restrições de locomoção inerentes ao recolhimento noturno até o seu efetivo encarceramento. 
Consoante as informações prestadas e os atestados de comparecimento e documentos colacionados aos autos (eDOC 1, p. 7-8), restou demonstrado manutenção contínua da referida medida sobre o sentenciado até a sua prisão definitiva, ocorrida em 12/10/2024, em razão do trânsito em julgado.
Consoante a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, o período em que o acusado permanece submetido a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, impõe inegável restrição ao seu status libertatis. Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem, referida limitação deve ser considerada para fins de detração penal, mediante a aplicação de analogia in bonam partem ao art. 42 do Código Penal.
A matéria encontra-se pacificada nesta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga. (RHC 190429 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/06/2024) 

Dessa forma, tem o paciente direito à detração de 8 (oito) horas por dia de recolhimento noturno, além dos sábados, domingos e feriados, nos termos da decisão que aplicou a medida.
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Execução que proceda ao recálculo da reprimenda imposta ao paciente, com detração da pena, consideradas as horas de recolhimento noturno e fins de semana, no período de 5/6/2019 a 12/10/2024, nos termos da fundamentação supra.
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente